Tribunal: TJSP
Processo: 1001312-10.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO - MONITÓRIA – Embargos – Insurgência da parte autora - Prestação de serviços médicos e hospitalar – Prova escrita apta a comprovar o negócio jurídico - Observância aos critérios do art. 700 do CPC – Inexistência da comprovação a que alude o art. 373, II, do CPC – Não realização do negócio nem inexistência da dívida - Inadimplemento - Existência do crédito afirmado – Conjunto

Ementa:
APELAÇÃO - MONITÓRIA – Embargos – Insurgência da parte autora - Prestação de serviços médicos e hospitalar – Prova escrita apta a comprovar o negócio jurídico - Observância aos critérios do art. 700 do CPC – Inexistência da comprovação a que alude o art. 373, II, do CPC – Não realização do negócio nem inexistência da dívida - Inadimplemento - Existência do crédito afirmado – Conjunto probatório suficiente para constituição do título executivo judicial – Procedência dos embargos – Reforma da decisão - Recurso provido.